Tribunal: TJSP
Processo: 2017420-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPENHORABILIDADE. TEMA 253 DO STF.
1. A Dersa não se sujeita ao regime específico destinado à Fazenda Pública, não havendo que se falar, portanto, em impenhorabilidade ou pagamento por meio de precatório. Tema 253 do STF.
2. O regime de precatórios só é aplicável às empresas públicas ou sociedades

Ementa:

*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DERSA. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPENHORABILIDADE. TEMA 253 DO STF.
1. A Dersa não se sujeita ao regime específico destinado à Fazenda Pública, não havendo que se falar, portanto, em impenhorabilidade ou pagamento por meio de precatório. Tema 253 do STF.
2. O regime de precatórios só é aplicável às empresas públicas ou sociedades de economia mista que prestem serviços exclusivamente públicos e de natureza não concorrencial. A Dersa, no entanto, embora tenha transmudado sua natureza jurídica de sociedade de economia mista para empresa pública, jamais prestou serviços públicos de natureza não concorrencial. Jurisprudência pacífica.
3. Recurso não provido.*